Tribunal: TJDFT
Processo: 0735645-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735645-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: PEDRO PAIS DA SILVA AGRAVANTE: ILDA SOARES DA SILVA, LUZINEIDE SOARES DA SILVA, PAULA CRISTINA SOARES DA SILVA, LANE MARIA DA SILVA, WANDER CESAR SOARES DA SILVA, MARCIA ROBERTA SOARES DA SILVA NAJE ASSAAD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ILDA SOARES DA SILVA E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706189-34.2017.8.07.0018, rejeitou o pedido da parte de alteração do índice de correção monetária, aplicando-se o Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal. Afirma ter iniciado Cumprimento de Sentença e que a expedição das RPV foram feitas utilizando a TR como índice de correção monetária. Elucida ter peticionado requerendo a alteração do índice, baseando-se no Tema 1170 do STF e que o Juízo indeferiu seu pedido. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Alega que a incidência de correção por meio do índice de remuneração da poupança foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE. Explica que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime de correção monetária, inclusive após o trânsito em julgado. Ressalta que o Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal afastou a coisa julgada e estabeleceu a necessidade de aplicação dos índices mais modernos até o pagamento da dívida. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para manter a aplicação do IPCA-E a partir de 30/6/2009 como índice de correção monetária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão e a confirmação da antecipação. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 205957515 dos autos originários: Trata-se de cumprimento de sentença requerido por PEDRO PAIS DA SILVA em face de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL. Em ID 196527632, a parte exequente requer a expedição de requisitório retificador para alteração dos critérios de correção monetária, o que não merece acolhida. Eis o que restou consignado na sentença de ID 7697523: “Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão de cobrança relativa ao mês de janeiro de 2004, com apoio no art. 269, IV, do CPC, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para reconhecer o direito ao recebimento dos proventos com base no valor pago aos servidores do regime de 40 (quarenta) horas, condenando os requeridos, consequentemente, ao pagamento das diferenças vencidas no período de fevereiro de 2004 até 1a de fevereiro de 2009, acrescidas de correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora a partir da citação no presente processo. Até 30 de junho de 2009, os valores devidos devem sofrer incidência dos juros de mora no percentual definido pela antiga redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, de 0,5% ao mês, e correção monetária pelo INPC. A partir de 30 de junho de 2009, conforme nova redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, dada pelo Lei n. 11.960/09, os valores até então apurados devem ser atualizados, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, com a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Por fim, a partir da expedição do precatório fica mantido o mesmo percentual de juros da poupança e passa a incidir a correção monetária pelo IPCA-E.” Note-se que a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente em ID 7697491, que subsidiou a expedição do precatório de ID 9042825, observou os critérios de correção monetária fixados em sentença, confirmada em sede recursal, com trânsito em julgado em 27/04/2017 (certidão de ID 7697523 - fl. 112), a qual especificou a forma de incidência de juros e atualização monetária, restando preclusa a matéria. Ainda, o e. STF, apreciando o tema 733 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese in verbis: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. Quanto aos juros moratórios, cabe consignar que o julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral, ocorrido em 12/12/2023, é posterior a expedição do precatório (21/08/2017), não cabendo a alteração pleiteada em razão da preclusão consumativa. Assim, oficie-se a COORPRE para encaminhar a requisição de precatório retificadora (ID 21075476) e cópia da presente decisão. Após, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. O cerne do recurso é a necessidade de aplicação do índice de correção monetária fixado na sentença. Sempre segui o entendimento de que afastar o índice fixado na sentença transitada em julgada, ofenderia a coisa julgada e a segurança jurídica. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1170 firmou entendimento no sentido de que não ofende à coisa julgada aplicação de índice diverso do fixado na sentença transitada em julgado. Transcrevo o tema: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024) (destaquei) O Ministro Nunes Marques, relator do Recurso Extraordinário que gerou o tema, esclareceu em seu voto que os consectários legais têm natureza processual e devem ser regulados pela lei da época de sua incidência. Transcrevo parte da fundamentação: Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6o). Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. O Código de Processo Civil, estabelece em seu art. 322, §1o, que os juros de mora e a correção monetária são consectários legais. Vejamos: Art. 322. (...) § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Assim, o entendimento firmado para os juros de mora, também atinge à correção monetária pois, na condição de consectário legal, necessário entender que também tem natureza processual e deve ser regida pela lei vigente no momento de sua incidência. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal: Em que pesem os argumentos expendidos no despacho exarado pela Presidência do Tribunal a quo (Doc. 59, p. 240), assevere-se que o próprio Ministro Nunes Marques, relator do RE 1.317.982, e os demais Ministros desta Suprema Corte têm considerado que o julgamento do mérito do Tema 1.170 da Repercussão Geral também cuidará da controvérsia relativa aos índices de correção monetária. Nesse sentido: RE 1.367.135 e ARE 1.368.045, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/03/2022 e 30/08/2022; ARE 1.360.746, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/02/2022; RE 1.378.555, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/06/2022; ARE 1.361.501, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 10/02/2022; ARE 1.376.019, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/04/2022; RE 1.382.672, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1o/06/2022; ARE 1.383.242, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/05/2022; RE 1.382.980, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2022; ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/12/2021; e ARE 1.362.520, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2022. Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino novamente a DEVOLUÇÃO do feito à origem, para o devido cumprimento da sistemática da repercussão geral (Tema 1.170, RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques). (RE 1.364.919/DF, Rel. Min. Luiz Fux) (destaques no original) E o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. TEMA AFETADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. 1. Visando racionalizar o exercício de sua atribuição constitucional de uniformizar a interpretação e a aplicação da lei federal, esta Corte Superior, em caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para julgamento de questões afetadas à sistemática de recursos repetitivos ou com repercussão geral declarada pelo Supremo Tribunal Federal, com a determinação de devolução dos autos para que oportunamente o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de conformação. 2. O STF, considerando a questão relativa à "coisa julgada e à tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ", afetou à sistemática da repercussão geral o Tema 1.170, nos seguintes termos: "Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações das Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso" (RE 1317982 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2021, DJe 27/10/2021). 3. Caso em que, embora a controvérsia (do Tema 1.170) esteja estabelecida especificamente em relação aos juros moratórios, verifica-se que o próprio Supremo tem "considerado que o julgamento do mérito do Tema 1.170 da Repercussão Geral também cuidará da controvérsia relativa aos índices de correção monetária", e determinado o sobrestamento dos feitos de acordo com a sistemática da repercussão geral (RE 1.364.919/ES, rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 01/12/2022). 4. Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julga mento do recurso extraordinário com repercussão geral. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.064.400/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) (destaquei) Assim, aplicando o entendimento fixado no tema 1170 do STF, necessário entender que, no caso dos autos, necessário a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009; a Selic deverá ser aplicada a partir de 9/12/2021, sobre o valor originário, evitando-se eventual anatocismo; ao final, os valores serão somados, encontrando-se o valor devido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2024 14:43:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador